Tribunal: TJES
Processo: 0000559-75.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000559-75.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000559-75.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA-BASE. AGRAVANTE. MAJORANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VALOR INDENIZATÓRIO. AUMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Ante a comprovação de que a prática do crime se deu com rompimento de obstáculo, impossível a desclassificação para o crime de furto simples.
2.
Inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, de modo que pode o julgador, dentro de sua discricionariedade, estabelecer o valor de exasperação da pena-base, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.
3.

Apesar de requerer a defesa que seja retirada a majorante do repouso noturno, na dosimetria da pena feita em sentença esta sequer foi citada, de modo que não há o que afastar.
4.
O acusado não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias do crime são desfavoráveis, de modo que a substituição da pena não se mostra suficiente para a devida repreensão.

5.
Na denúncia, apesar de constar o pedido de fixação do valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos pelo ofendido, não foi delimitado o valor pretendido, de modo que deve a obrigatoriedade do pagamento ser afastada.

6.

Foi fixado em sentença o valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), quantia que está de acordo com a tabela profissional elaborada pela OAB/ES, e com os critérios fixados pelo artigo 85, do Código de Processo Civil
.
7.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000559-75.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por João Paulo Coelho, em razão da sentença do Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que o considerou como incurso nas sanções do artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) desclassificação da conduta praticada pelo acusado para aquela prevista pelo artigo 155, caput, do Código Penal; b) a utilização da fração de 1/6 de aumento para cada circunstância desfavorável prevista pelo artigo 59, do Código Penal; c) que sejam afastadas as agravantes e majorante aplicadas; d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e) que seja excluída a obrigatoriedade da reparação de danos e, subsidiariamente, sua redução; f) o aumento do valor dos honorários.

De acordo com a denúncia:

[...] Extrai-se do inquérito policial que instrui a presente que no dia 19 de novembro de 2017, por volta das 22h, na localidade de Taquarussu, zona rural de Conceição do Castelo/ES, os denunciados em epígrafe, em concurso de vontade e unidade de propósitos, subtraíram para si um liquidificador, uma sanduicheira, uma batedeira, uma máquina de fazer café, um rádio portátil, além de cervejas e carnes, de propriedade do Sr. Antônio Carlos Betini, gerando um prejuízo à vítima de aproximadamente R$900,00 (novecentos reais).

Segundo se depreende das declarações do 2º denunciado (fls. 07), na data acima referida, João Paulo o convidou para furtar uma residência na localidade de Taquarussu e chegando à casa alvo quebraram o vidro da janela por onde entraram e de lá subtraíram os objetos já mencionados, conforme laudo fotográfico de fls. 12/15 [...]

Quanto ao pedido de desclassificação
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 03/04), relatório de investigação criminal (folhas 16/18), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo,
restando hígida a condenação.

Destaco, inicialmente, que o corréu Marcos da Silva Cândido, em sede extrajudicial (folha 06),
confessou
a prática do crime, destacando o horário em que a empreitada ocorreu e o rompimento de obstáculo:

[...] o interrogado declara por livre e espontânea vontade que na data de 19/11/2017,
por volta de 22:00
, o interrogado e JP furtaram a residência de ANTÔNIO CARLOS BETINI, na Localidade de Taquarussu; que a ideia de entrar em referida residência foi de “JP”, João Paulo Coelho; que chegando ao local JP
quebrou o vidro da janela da frente da residência, sendo que ele entrou primeiro e depois o interrogado quem entrou
; que JP viu que dentro da geladeira tinham muitas cervejas, refrigerantes e ingeriram no local; que o interrogado alega que pegou na residência, juntamente com JP os seguintes objetos: misteira, cerveja, liquidificador, rádio, batedeira, um litro de vinho; que deixaram a residência com os objetos enrolados em um pano e levaram para a residência de JP; que o interrogado ficou com a garrafa de vinho, duas garrafas de cerveja e refrigerante [...]

O acusado, em sede judicial (mídia extraída da leitura do QR code que consta no termo de audiência), também
confessou
integralmente a prática do crime, afirmando que subtraíram os objetos descritos na denúncia, com o objetivo de vendê-los para usar drogas. Ademais,
afirmou ter praticado o crime na companhia de Marcos
.

Ante a análise da declaração de Marcos, nota-se que o acusado, de fato, praticou o crime com rompimento de obstáculo e em período de repouso noturno. Enquanto isso, considerando-se o depoimento do acusado, foi confirmado o concurso de pessoas.

Deste modo, uma vez caracterizadas as circunstâncias anteriormente citadas, resta impossível a desclassificação para o crime de furto simples.

Quanto aos pedidos referentes à dosimetria da pena
, também sem razão a defesa.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado, somente, as
circunstâncias

do crime, de modo que restou a pena-base fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Assim, considerando-se que o crime foi qualificado pelo rompimento de obstáculo, verifica-se que o julgador de primeiro grau exasperou a pena-base em 09 (nove) meses.

Nesse sentido, destaca-se que
inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa,
as quais, também, não possuem pesos absolutos, de modo que pode o julgador, dentro de sua discricionariedade, estabelecer o valor de exasperação da pena-base, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, motivo pelo qual mantenho a pena-base no patamar anteriormente fixado.

Ademais, incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a pena foi diminuída em 1/6.

Destaco, ainda, que,
apesar de requerer a defesa que seja retirada a majorante do repouso noturno, na dosimetria da pena feita em sentença esta sequer foi citada, de modo que não há o que afastar
.

Indico, ainda, que, apesar do requerimento em sede recursal,
também não incidiu qualquer agravante.

Ante a inexistência de demais agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena anteriormente fixada em sentença, qual seja,
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, conforme artigo 33, §2º, do Código Penal.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, também sem razão.

Isso porque o réu não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias do crime são desfavoráveis, de modo que a substituição da pena não se mostra suficiente para a devida repreensão.

Ademais,
quanto ao pedido de exclusão da obrigatoriedade da reparação de danos
, tem razão a defesa.

Verifico que, na denúncia, apesar de constar o pedido de fixação do valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos pelo ofendido, não foi delimitado o valor pretendido, de modo que deve a obrigatoriedade do pagamento ser afastada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa [...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e
(ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
"
(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023) (AgRg no REsp n. 2.011.307/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Por fim,
quanto ao pedido de aumento do valor dos honorários
, sem razão.

Foi fixado em sentença o valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), quantia que verifico estar de acordo com a tabela profissional elaborada pela OAB/ES, e com os critérios fixados pelo artigo 85, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para afastar a obrigatoriedade do pagamento do valor indenizatório.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.